Tribunal: TJES
Processo: 0000633-72.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000633-72.2020.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: JADER JÚLIO DA SILVA SANTOS E ALISSON PEREIRA DO AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

DES
PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

1.
A
Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não
há espaço para que se fale em
des
pronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso
ora em análise
.

3
.
Recurso conhecido
e provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
SEGUNDA

C
Â
MARA CRIMINAL
,
à unanimidade, CONHECER
DO RECURSO
e a ele
D
AR PROVIMENTO,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000633-72.2020.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JADER JULIO DA SILVA SANTOS e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000633-72.2020.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: JADER JÚLIO DA SILVA SANTOS E ALISSON PEREIRA DO AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
insurgindo-se em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que e pronunciou os réus Jader Júlio da Silva Santos e Alisson Pereira do Amaral como incursos nas sanções do artigo
121, §2º, incisos II e IV, artigo 155 e artigo 21
1, todos do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o E. Tribunal do Júri, mas que revogou a prisão preventiva dos acusados.

Razões recursais,
aduzindo

o
Parquet
que a prisão preventiva se mostra necessária, alegando estarem presentes os requisitos para a sua decretação.

Contrarrazões
apresentadas
pel
a Defesa dos réus
,

às fls.
478/480 e 488/494
,
pelo desprover do recurso
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
evento Id 38
76478
,

opinando
pelo

provimento do recurso.

V
erifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso
do Ministério Público
deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.
Explico.

Como bem salientou o Procurador de Justiça
em seu judicioso parecer, o qual peço venia para adotar como parte integrante desse voto
,
verifica-se que:

O presente recurso pugna pela reforma da decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que revogou a prisão preventiva dos réus Jader Júlio da Silva Santos e Alisson Pereira do Amaral, que foram pronunciados como incursos nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I e IV, 155 e 211, todos do Código Penal. A MMª. Magistrada fundamentou sua decisão da seguinte maneira:

“
Compulsando os autos, verifico que a prisão preventiva dos acusados foi decretada em decisão proferida no dia 16 de janeiro de 2020, tendo como fundamento principal a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Todavia, analisando novamente os requisitos que ensejaram a prisão preventiva do acusado, verifico que não persistem as condições motivadoras da prisão, sobretudo considerando que os acusados não respondem a nenhum outro processo por crime da mesma natureza do que ora se apura, inclusive ambos são primários.

Além disso, verifico que o denunciado Alisson se encontra segregado cautelarmente desde 16 de janeiro de 2020 e o denunciado Jader desde 07 de fevereiro de 2020, e que não existem indícios nos autos de que suas liberdades colocaram em risco a instrução da segunda fase desse procedimento.

Nesse sentido, em que pese as condições pessoais do acusado não serem, isoladamente, suficientes para a concessão da liberdade, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Habeas Corpus 100120007339 – TJES), verifico que, no presente caso, tais condições estão aliadas à ausência dos requisitos ensejadores da prisão, bem como às circunstâncias do caso concreto, que revelam a ausência de evidente risco à ordem pública na concessão de sua liberdade, visto que o mesmo não demonstra a intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Assim, entendo que, ao menos por ora, não se fazem presentes os requisitos ensejadores da decretação de prisão preventiva, podendo esta ser substituída por medidas cautelares sem prejuízo ao andamento do processo. Além disso, é cediço que a sistemática adotada pelo ordenamento jurídico pátrio prevê que a prisão é a última ratio, sendo suficiente, para o caso em questão, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.”

Entretanto, alega o Representante do Ministério Público de 1º Grau que os requisitos para a decretação da prisão continuam presentes, sobretudo em razão da gravidade da conduta dos acusados, que por motivo fútil, mataram a vítima de forma cruel, mediante golpes de foice, bem como destruíram e ocultaram seu cadáver, além de subtrair sua motocicleta e aparelho telefone celular, o que evidenciaria a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública.

Entendo que tais razões recursais merecem ser acatadas. Isso porque constam dos autos indícios suficientes acerca da materialidade e da autoria do delito imputado ao réu, devidamente apontados na decisão de pronúncia.

Como sabido, a Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP, com a seguinte construção:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. (destacamos)

Ainda que houvesse alguma dúvida quanto às circunstâncias em que se deram os fatos, impor-se-ia a Pronúncia, eis que o próprio Código de Processo Penal, no já referido artigo 413, exige tão somente provas da materialidade e indícios suficientes da autoria e, por consequência, da tipificação delitiva.

Destarte, não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso.

Embora a prisão preventiva deva ser sempre a última fronteira a ser ultrapassada pelo juiz, eis que invade seara de direitos essenciais do indivíduo, o caso concreto pode revelar que na ponderação entre os diversos interesses tutelados resulte na necessidade concreta da custódia, como na hipótese vertente, face à gravidade dos atos praticados.

Logo, a prisão preventiva, mesmo que subordinada, afeta a sociedade de igual forma, devendo a meu ver os acusados serem mantidos segregados até sua prisão processual, o que virá proporcionar para as “pessoas de bem”, uma maior sensação de segurança e credibilidade da atuação da Justiça e do Estado.

Assim, motivado nos dizeres do art. 282, §6º e artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, não se vislumbra qualquer óbice à manutenção da custódia enquanto se desenvolve a instrução, mostrando se tal decisão como a mais acertada dada a gravidade da conduta apurada. Ainda nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. TRÂNSITO NA SENDA CRIMINOSA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II - No caso, a segregação cautelar dos agravantes está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 730.349/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
D
O
U
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000633-72.2020.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: JADER JÚLIO DA SILVA SANTOS E ALISSON PEREIRA DO AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

DES
PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

1.
A
Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não
há espaço para que se fale em
des
pronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso
ora em análise
.

3
.
Recurso conhecido
e provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
SEGUNDA

C
Â
MARA CRIMINAL
,
à unanimidade, CONHECER
DO RECURSO
e a ele
D
AR PROVIMENTO,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 05 de abril de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.